Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 48012575.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou o fornecimento dos exames pleiteados, observando-se os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF.
3. Aduz que aguarda por tempo excessivo a realização do procedimento e que é necessário a determinação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento médico-hospitalar de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI- DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, nos termos da prescrição médica acostada nos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera- se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva.
6. O recorrente foi diagnosticado com doença de chagas com comprometimento cardíaco (insuficiência cardíaca). Consta que foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 07/03/2023, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência (ID48012351).
7. Segundo asinformações prestadas pela Central de Regulação, estão sendo agendados os pacientes inseridos em 01/02/2021 para HOLTER 24 HORAS e 25/07/2022 para ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, na mesma prioridade.
8. Assevera o recorrente, em síntese, que restou demonstrada no relatório médico anexo (ID 48012351) a urgência no fornecimento do exame ora vindicado, em prazo mínimo a ser estabelecido, sob pena de prejuízos irreversíveis. Verifica-se que esse tempo de espera não é razoável, tendo em vista a urgência do presente caso, bem como por se tratar de paciente com doença grave e risco de agravamento do quadro geral do paciente.
9. Desse modo, considerando o tempo de espera para realização do procedimento durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 05 (cinco) dias.
10. Ante o exposto, confirma-se a decisão de ID 48053113, em sede de antecipação de tutela e reforma-se a sentença para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer ao autor o procedimento médico-hospitalar de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI- DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, nos termos da prescrição médica acostada nos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
13. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.